Tribunal: TJDFT
Processo: 0706118-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Processo : 0706118-95.2018.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de agravo interno[1], recebido na forma do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, em face da decisão desta relatoria[2] que não conheceu da apelação da aqui agravante por carecer-lhe o pressuposto objetivo da tempestividade, sob os seguintes fundamentos: A apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da intimação da sentença, nos termos do art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, nos termos do art. 186 do diploma processual. Ademais, consoante dispõe o art. 4o da Lei 11.419/2006, acerca da informatização do processo judicial, a comunicação eletrônica dos atos processuais tem como regra geral o seguinte, in verbis: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. (Negritado) Deveras, esta regra tem sido aplicada por esta Corte, de acordo com o art. 60, do Provimento no 12, de 17.08.2017, deste Tribunal, com redação dada pelo Provimento no 20, de 16.10.2017, senão vejamos: Art. 45. Serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe. [...] Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Parágrafo único. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. (Negritado) No caso em exame, a disponibilização da r. sentença no Diário de Justiça Eletrônico ocorreu no dia 28.06.2019. Contudo, a apelante interpôs o recurso apenas no dia 24.07.2019 (id. 10375733). Nesse quadro, intimada a apelante quanto à tempestividade do recurso (id. 12124435), informou que a ciência da sentença se deu em 08.07.2019, bem como justificou que a apelação, cujo dies ad quem defende ter sido dia 29.07.2019, foi protocolada tempestivamente em 24.07.2019, antes do término do prazo, segundo relatório do próprio servidor do TJDFT e expediente do PJe juntado aos autos (id. 12171064). Sem razão, todavia, a apelante. Conforme se depreende da certidão trazida aos autos (id. 12171072), o meio de comunicação das partes ocorreu regularmente via Diário de Justiça Eletrônico - DJe. Desse modo, em que pese o Processo Judicial Eletrônico - PJe tenha gerado o fim do prazo a partir da tomada de ciência da sentença no próprio sistema (id. 12171074), o prazo que vigora é aquele previsto na norma processual civil, cujo parâmetro para o dies a quo é a publicação no DJe da sentença que, entrementes, intima as partes ao conhecimento. A propósito, a tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual. Portanto, à míngua da apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, consoante o art. 223 do CPC[1], o recurso carece do pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço da apelação com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. A agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão de não conhecimento desta relatoria, buscando pronunciamento específico acerca da prevalência da intimação por meio do portal eletrônico sobre a efetivada pelo DJe, haja vista a previsão contida no art. 5o da Lei n. 11.419/2006, para, ao fim, ser afastada a contradição, admitida a tempestividade e conhecida da apelação. Contraminuta apresentada[3], com pedido de aplicação de multa. No mais, pela rejeição. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão do art. 1.021, caput, do CPC, conheço do agravo interno interposto nos autos e deixo de levá-lo a julgamento pelo órgão colegiado, haja vista que exerço, nesta oportunidade, o juízo de retratação da decisão atacada pelo agravo interno (art. 1.021, § 2o, do CPC). A apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da intimação da sentença, nos termos do art. 1.003, caput, e § 5o, do CPC. Ainda, conforme o art. 270, do CPC, “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. E, apenas quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas pela publicação dos atos no órgão oficial (art. 272, caput, do CPC). Nessa esteira, o art. 5o, caput, e parágrafos primeiro e terceiro, da Lei n. 11.419/2006, preveem que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, reputando-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, que deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Para tanto, o art. 246, §§ 1o e 2o, do CPC, estabelece a obrigatoriedade de as empresas públicas e privadas, salvo as microempresas e empresas de pequeno porte, manterem cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. No âmbito desta Corte, o cadastramento tem seu regulamento na Portaria GC 160/2017. No caso, a apelante-agravante, sociedade de economia mista, aderiu ao sistema de recebimento de citações e intimações na forma eletrônica, de modo que foi expedida intimação eletrônica da sentença no dia 26.06.2019. A apelante-agravante acessou o sistema em 08.07.2019 e o recurso de apelação foi interposto em 24.07.2019. A apelante-agravante não efetuou a consulta do teor da sentença dentro de 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, de maneira que foi tida como tacitamente intimada no décimo dia após o envio da intimação eletrônica. Ocorre que o décimo dia após o envio da intimação eletrônica, em 06.07.2019, foi um dia não útil, qual seja, um sábado. Nesse contexto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ser considerada como data da intimação eletrônica o primeiro dia útil subsequente, o qual, por sua vez, na espécie, coincidiu com o dia em que a apelante-agravante registrou a ciência no sistema. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211 DO STJ. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA TÁCITA. ART. 5o, § 3o, DA LEI 11.419/2006. DECÊNDIO. TERMO FINAL. DIA NÃO-ÚTIL. PRORROGAÇÃO PARA DIA ÚTIL SEGUINTE. 1. Ação indenizatória por perdas e danos e compensatória de danos morais ajuizada em 08/05/2003, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/07/2016 e concluso ao Gabinete em 24/05/2017. Julgamento pelo CPC/73. 2. O propósito recursal é decidir sobre a prorrogação da data da intimação tácita, quando coincidir com dia não útil, a fim de que, em consequência, se reconheça a tempestividade da apelação interposta na origem. 3. A ausência de decisão acerca do dispositivo legal indicado como violado, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. Malgrado o § 3o do art. 5o da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a intimação tácita, não trate expressamente da possível prorrogação para o primeiro dia útil seguinte, se o último dia do decêndio for feriado ou outro dia não útil, o § 2o do mesmo dispositivo legal prevê que, "nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte". 5. A interpretação sistemática, portanto, induz a conclusão de que, recaindo a data da consulta eletrônica ou o término do decêndio em feriado ou dia não útil, considera-se como data da intimação o primeiro dia útil seguinte. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1.663.172/TO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08.08.2017, DJe 14.08.2017. Negritado) Destarte, na hipótese dos autos, a data da intimação eletrônica é a mesma do registro da ciência, iniciando-se a contagem do prazo para a interposição da apelação em 09.07.2019, cujo prazo fatal exauriu-se em 29.07.2019, sendo, assim, tempestivo o recurso da parte ré, ora agravante. Ante o exposto, a apelação interposta pela CAESB deve ser conhecida. Por conseguinte, não há falar em aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, como requerido em contraminuta pelos agravados. Dou provimento ao agravo interno. Intimem-se. Após preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação, devendo a Secretaria oportunamente proceder nos sistemas à alteração da classe do recurso para Apelação Cível. Brasília – DF, 5 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15931644. [2] Id. 12397024. [3] Id. 16461645.